Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728122-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BSM IMAGENS LTDA D E S P A C H O Diante da juntada da petição (ID no 77145401), na qual a parte agravante informa a celebração de acordo extrajudicial, e considerando que o Juízo de origem ainda não se manifestou quanto à homologação do referido ajuste, bem como que o presente feito trata exclusivamente de agravo de instrumento, determina-se a intimação da parte recorrente para que se pronuncie, no prazo de cinco dias, acerca da eventual superveniência de perda de objeto ou da possibilidade de desistência do recurso. Ressalta-se que o processo está pautado para julgamento na 40a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível, agendada para o período de 29 de outubro a 7 de novembro. Mantenha-se em pauta, por ora. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador